Tribunal: TJDFT
Processo: 0001352-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001352-03.2019.8.07.0019 RECORRENTE: MATHEUS DE CASTRO BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJGO, quanto à aplicabilidade do princípio da consunção nos casos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1609633/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Com efeito, o acórdão impugnado concluiu pela inviabilidade de aplicar o princípio da consunção “tendo em vista que os crimes narrados na exordial foram praticados em contextos distintos e momentos diversos” (ID 15496138). Assim, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie” (AgRg no HC 544.206/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/5/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004